Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-25.2025.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014211-25.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DOS REIS - CPF: 941.471.831-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EXPRESSA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais. A ação original visava à revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos moral e material, tendo sido formulado pedido de justiça gratuita desde a petição inicial.

O juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido. Após o retorno dos autos, a sentença foi proferida sem que o autor fosse novamente intimado a recolher as custas, já com base no desfecho do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais pode ocorrer sem nova intimação da parte autora, após o trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O art. 102 do CPC estabelece que, após o trânsito em julgado da decisão que indefere a justiça gratuita, a parte deve ser intimada a recolher as despesas processuais no prazo fixado pelo juiz.

A ausência de nova intimação, após o desprovimento do agravo de instrumento, viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa, insculpidos nos arts. 9º e 10 do CPC.

O processo encontrava-se com a exigibilidade suspensa durante o trâmite do recurso. A extinção imediata do feito sem a reabertura do prazo constitui vício processual que impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, com regular prosseguimento do feito em caso de adimplemento.

Tese de julgamento:
“1. A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige a intimação expressa da parte para o recolhimento das custas processuais, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido. 2. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença de extinção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 102, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0001553-70.2012.8.11.0005, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Pereira dos Reis, visando à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por danos material e moral que move em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante insurge-se contra a sentença extintiva, alegando, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, uma vez que a extinção do feito teria ocorrido de forma prematura, sem a reabertura de prazo para o recolhimento das custas após o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Sustenta que não foi devidamente intimado para promover o pagamento das custas processuais após o trânsito em julgado do referido agravo, circunstância que, segundo argumenta, configura flagrante
error in procedendo
.

No mérito, destaca a relevância social da demanda, cuja pretensão revisional tem por objeto contrato de financiamento celebrado com instituição financeira de grande porte, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, no qual denuncia a ocorrência de práticas abusivas, notadamente a capitalização composta de juros (anatocismo) via aplicação da Tabela Price. Defende a necessidade de apreciação judicial do mérito da controvérsia para fins de restabelecimento do equilíbrio contratual, especialmente diante de sua condição de hipossuficiência econômica, devidamente declarada nos autos, e do risco de comprometimento de seu sustento e de sua atividade laboral.

Ao final, pugna pela anulação da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda revisional, mediante concessão de novo prazo para recolhimento das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo Pereira dos Reis ajuizou ação de revisão contratual com pedido de indenização por danos moral e material em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., pleiteando, desde a inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência econômica.

O MM. Juízo de origem, entendendo insuficiente a simples declaração, determinou que a parte comprovasse objetivamente a hipossuficiência, vindo a parte autora, no entanto, a deixar transcorrer o prazo sem a juntada de documentação complementar. Diante disso, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, o qual foi desprovido pela instância superior. Não obstante, o juízo de origem, antes mesmo de reabrir prazo específico para pagamento das custas e sem nova intimação do autor nesse sentido, extinguiu o feito por ausência de recolhimento das despesas iniciais, com fulcro no art. 290 c/c art. 485, I, do CPC.

Irresignado, insurge-se o apelante, alegando, com razão, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação expressa para pagamento das custas após o julgamento do recurso interposto.

Pois bem. O art. 102 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que
“sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz”
, sendo que,
“não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor (...)”.

A norma é clara ao condicionar a extinção do feito, não ao mero decurso de prazo anterior, mas à prévia fixação judicial de novo prazo para adimplemento da obrigação processual, após o trânsito em julgado da decisão que nega a gratuidade da justiça.

In casu
, da análise minuciosa dos autos, constata-se que a exigibilidade do recolhimento das custas ficou suspensa durante o trâmite do agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita. Contudo, após o desprovimento do recurso e o retorno dos autos à origem, o juízo
a quo
deixou de intimar expressamente a parte para efetuar o pagamento das despesas processuais no prazo legal, como impõe o comando do art. 102 do CPC.

Cabe observar que a certidão constante no id. 327770364 refere-se a intimação para recolhimento de custas referente à decisão de id. 200314343, que indeferiu em primeira instância o benefício da justiça gratuita formulado, não havendo notícia de intimação posterior à decisão do Tribunal de Justiça no RAI n. 1025046-20.2025.8.11.0000, que confirmou o indeferimento do referido benefício.

Não se desconhece que o indeferimento da assistência judiciária gratuita implica a imposição do recolhimento das custas. Todavia, a extinção do processo por ausência desse recolhimento somente é admissível após a parte ser formalmente intimada para tanto, já à luz da decisão final que consolidou a exigibilidade da obrigação. A ausência dessa providência revela manifesta violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, insculpidos nos arts. 9º e 10 do CPC.

Ocorre que, sem a reabertura de prazo para cumprimento da obrigação processual após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, o juízo singular proferiu sentença de extinção do feito, antecipando-se indevidamente ao direito da parte de purgar a mora, o que configura
error in procedendo
e impõe a anulação do julgado.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal em situação semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL QUANDO DO JULGAMENTO DOS AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
– RECURSO PROVIDO.
Revogada a assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada a parte o recolhimento das custas judiciais, determinando sua intimação para efetuar o recolhimento das custas judiciais
.”
(TJMT, RAC 0001553-70.2012.8.11.0005, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.02.2019 – negritei)

Portanto, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), ao contraditório efetivo e ao postulado da boa-fé processual, é de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente cassação da decisão extintiva e devolução dos autos ao juízo de origem, para que seja fixado prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, nos moldes do art. 102 do CPC, prosseguindo-se regularmente a marcha processual caso haja adimplemento da obrigação.

Destarte, reconheço a ocorrência de nulidade, fato que reclama a cassação da sentença objurgada e o retorno dos autos à origem, pois o feito não está apto ao julgamento imediato por este Tribunal, conforme previsão do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, tenho que deve ser cassada a sentença, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, promovendo-se o regular prosseguimento do feito.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal,
ao passo que inequivocamente indeferido e precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025